Tribunal: TJPA
Processo: 0812496-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812496-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CAMELO DE MORAIS

AGRAVADO: NOBERTO LUIZ ALVES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar em Ação de Manutenção de Posse. O agravante sustentou a existência de provas documentais que demonstrariam sua posse legítima sobre o imóvel denominado "Fazenda Cajual".

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela provisória de reintegração de posse.

III.

Razões de decidir

3. A concessão de liminar de reintegração de posse exige a demonstração da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC).

4. No caso concreto, o agravante fundamentou seu pedido em documentação relativa à propriedade do imóvel, o que, por si só, não comprova posse efetiva para fins possessórios. O juízo de origem corretamente indeferiu a liminar, considerando que não há prova cabal de que a área ocupada pelo agravado integra o imóvel do agravante, tornando duvidosa a assertiva de que teria havido esbulho. O agravado apresentou documentos que demonstram sua posse antiga, incluindo Inscrição no CAR e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, além de licença para exploração mineral emitida pelo órgão ambiental competente, evidenciando exploração contínua desde 2019.

5. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), o que não restou comprovado nos autos, dada a necessidade de dilação probatória para se estabelecer a real situação possessória do imóvel.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300, 558, 561 e 563.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CAMELO DE MORAIS em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, movida contra NOBERTO LUIZ ALVES FILHO, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Quanto ao pedido liminar passo a analisá-lo.

Estabelece o art. 561 do Código de Processo Civil que, para ter o direito a ser mantido ou reintegrado na posse, incumbe ao possuidor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, bem como a continuação na posse ou sua perda em caso, respectivamente, de turbação ou de esbulho.

Na situação em exame verifico que o pedido não foi instruído com qualquer elemento de prova suficiente para comprovar, de início, que o autor detém a posse da área objeto da lide, pelo que entendo não demonstrado, na presente fase processual, o primeiro requisito exigido para o deferimento da liminar.

Em que pese o autor tenha acostado aos autos a certidão emitida pelo Cartório Extrajudicial competente e relacionada ao bem imóvel denominado Fazenda Cajual (ID. 17902939), denoto que, ao menos por ora, não é possível inferir que a suposta área objeto da lide faz parte da área descrita na matrícula 279, folha 36, livro 2-C e que seria de posse do autor.

Sobre o assunto:

(...)

Nesse viés, para se obter provimento judicial favorável em sede de liminar, incumbe ao requerente o preenchimento de todos os requisitos elencados no artigo 561, do CPC.

É claro que a posse pode perfeitamente vir a ser comprovada no curso da instrução processual, não vislumbrando este Juízo, todavia, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de medida liminar formulado pelo autor na inicial.

(...)

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, argumentando que a decisão recorrida desconsiderou provas documentais anexadas aos autos que demonstrariam a sua posse legítima sobre o imóvel. Sustenta que os documentos cadastrais e georreferenciados apontam que a área denominada "Sítio Norberto" está situada dentro dos limites de sua propriedade, contrariando o entendimento do magistrado
a quo
.

Em decisão de ID 12083254, em virtude do não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, indeferi o pleito.

Contrarrazões apresentadas (ID 12521364).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 12 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Razões recursais:

A controvérsia gira em torno da negativa de tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante, que buscava a determinação para que o agravado desocupasse o imóvel e removesse os instrumentos de extração mineral utilizados na área em disputa. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que não restou comprovada a posse do agravante sobre o bem litigioso, nem que a área invadida estaria inserida nos limites do imóvel denominado Fazenda Cajual.

Os Agravantes interpuseram agravo de instrumento, pleiteando a reforma da decisão e a concessão da tutela de urgência, para que o agravado cesse imediatamente a extração mineral e desocupe o imóvel.

Em contrapartida, o agravado sustenta a ausência de comprovação da posse efetiva do agravante, além da validade dos atos administrativos que lhe concederam a autorização para exploração mineral na área. Argumenta, ainda, que a questão envolve documentos imobiliários que necessitam de análise aprofundada, tornando prematura qualquer decisão em sede de liminar.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

No que tange ao procedimento das ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que neguei a tutela antecipada recursal, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mandado liminar de reintegração de posse, considerando que o agravante fundamenta seu pedido em documentação relativa à propriedade do imóvel denominado Fazenda Cajual. Entretanto, propriedade e posse são institutos jurídicos distintos, e o título de propriedade, por si só, não é suficiente para comprovar a posse efetiva do imóvel em ações possessórias.

Ademais, como constatado pelo juízo de primeiro grau não há prova cabal de que a área ocupada pelo agravado integra o imóvel do agravante. O documento apresentado não especifica, com clareza, a localização da área alegadamente esbulhada, tornando duvidosa a assertiva de que o agravado estaria invadindo sua propriedade, o que demanda instrução probatória.

Por sua vez, o agravado apresentou documentos que demonstram de forma inequívoca a sua posse antiga, tais como Inscrição do Imóvel no CAR datado de 2015 (10899023 - Pág. 4), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (ID 10899027 - Pág. 28), bem como, que obteve autorização e licença de operação emitida pela Secretaria do Meio Ambiente de Santa Izabel para extração mineral na área, desde agosto de 2019, e que vem explorando o local de forma contínua desde então (ID 10899027).

É certo que se admite a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, no entanto, entendo ausente a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano, necessários para tanto, considerando que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse do autor sobre o imóvel, mormente quando, em contestação, a parte agravada traz tese que pode ter o condão de opor-se à pretensão.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, em análise perfunctória das alegações, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar, ante a impossibilidade de se afirmar que ocorreu o esbulho de forma arbitrária, e de que o autor detinha a posse mansa e pacífica do imóvel.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus temos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025